Tribunal: STF
Processo: HC 185389
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (eDOC 6). 
    Postula-se, em síntese, o reconhecimento de efeitos modificativos nos presentes embargos e insiste na concessão de prisão domiciliar ao apenado. (eDOC 7)
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC). 
    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses. 
    As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal. 
    Como exaustivamente tratado na decisão embargada, Com efeito, verifico que a defesa reitera questão contida nos autos do HC 184.028, de minha relatoria, atualmente transitado em julgado. 
    As petições iniciais são semelhantes e postulam pedido idêntico.
    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 110.804/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.11.2011 e HC 7.731/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2009.
    Assim, a decisão recorrida está adequadamente fundamentada, inclusive, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida. 
    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente